Tribunal: TJDFT
Processo: 0752664-97.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) PROCESSO N.: 0752664-97.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: MIGUEL DOS SANTOS FONSECA NETO AGRAVADO: MARILIA BIAGGINI DINIZ RELATOR: Desembargador CESAR LABOISSIERE LOYOLA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de liminar, interposto por MIGUEL DOS SANTOS FONSECA NETO contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília/DF que, nos autos da ação de no 0700054-86.2019.8.07.0001 ajuizada em desfavor de MARILIA BIAGGINI DINIZ, indeferiu seu pleito de renovação da pesquisa ao sistema BACENJUD. Em seu arrazoado, em breve síntese, narra ter exaurido todos os meios para localização de bens penhoráveis da devedora, sem, contudo, obter êxito. Assim, pugnou pela renovação da pesquisa no sistema BACENJUD, migrado para o SISBAJUD, tendo em vista que a última fora realizada há mais de um ano, de forma que o lapso temporal é considerável para a renovação da diligência, tendo seu pedido sido indeferido pelo d. Magistrado de origem. Defende não existir vedação legal à renovação de consultas ao referido sistema, visto que a execução deve priorizar a satisfação do crédito. Assim, diz que, ao contrário do fundamentado pelo Juízo de origem, não se mostra necessária a presença de fato novo para a reiteração das diligências, mas apenas o transcurso temporal e a não localização de outros bens penhoráveis. Colaciona precedentes. Busca a concessão de liminar para reformar a decisão de origem e determinar a realização da pesquisa via sistemas disponíveis ao juízo, conforme requerido. No mérito, requer o provimento do recurso para reformar a decisão agravada, nos termos da liminar postulada. A medida liminar foi deferida para determinar que o d. Juízo de origem promova a consulta ao sistema financeiro de valores que lhe estiver disponível, acrescentando que eventuais valores encontrados devem permanecer bloqueados à disposição do Juízo até ulterior decisão. (ID Num. 22301187). Não houve contrarrazões, conforme certidão de ID Num. 23321763. É relato do necessário. Decido. Em consulta aos autos do processo de origem (ação de no 0700054-86.2019.8.07.0001), verifico que no dia 04/02/2021 foi proferida sentença extinguindo a execução nos termos do art. 485, IV, do CPC, considerando o trânsito em julgado da sentença prolatada os autos dos embargos à execução de no 0708624-61.2019.8.07.0001 (ID81780718), que declarou a inexistência dos requisitos de exigibilidade do título. A disponibilização da sentença ocorreu em 09/02/2021, conforme certidão de ID Num. 83173589 dos autos de origem. Assim, tendo sido proferido provimento jurisdicional de extinção na origem, impõe-se considerar prejudicado o presente agravo de instrumento, em razão da perda do objeto recursal, por fato superveniente. Nesse sentido é pacífica a jurisprudência deste egrégio Tribunal, como ilustra o seguinte julgado: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA. PERDA DO OBJETO. RECURSO PREJUDICADO. 1. A superveniência de sentença de mérito implica na perda do objeto do agravo de instrumento interposto, devendo ser reconhecida a perda do interesse processual. Precedentes desta Corte. 2. Agravo de Instrumento PREJUDICADO. (Acórdão 1284455, 07260777220198070000, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 16/9/2020, publicado no PJe: 29/9/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, com fundamento no art. 932, inc. III, do CPC, e artigo 87, inciso XIII, do RITJDFT, JULGO PREJUDICADO o presente recurso. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 24 de fevereiro de 2021 Desembargador CÉSAR LOYOLA Relator